Tribunal: STF
Processo: RE 1354324
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o apelo extraordinário.



    Não foi indicado o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso excepcional (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal), restando desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser inviável o recurso extraordinário em que não conste o dispositivo constitucional que autoriza sua interposição. Veja, quanto a isso, as ementas dos precedentes abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ainda que superado esse obstáculo, noto, ademais, que a recorrente não cumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo o trecho das razões recursais com que a recorrente pretendeu satisfazer esse requisito:



    […] 4. A repercussão geral do debatido, por sua vez, exsurge como obviedade, ante os milhares de menores que podem ser enquadrados em situação análoga – isto é, ser dependente de terceiro para a implementação de benefício previdenciário, de modo que, a depender dos interesses mesquinhos de um eventual representante legal, pode o infante ser privado de verba constitucionalmente garantida a si para seu pleno desenvolvimento. […]



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator